Tribunal: STF
Processo: RHC 56854
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO PARA A
CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. - PRISÃO EM FLAGRANTE FEITA
LEGALMENTE. - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO QUE SE ENCONTRA SUPERADA
TENDO EM VISTA A FASE EM QUE SE ACHA O PROCESSO. RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.